Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), EVERTON CARRARI - CPF: 973.072.621-34 (AGRAVANTE), FRANCHINI VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.233.117/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO.

DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Na hipótese fora oportunizado prazo para que a parte agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto os documentos anexados não são aptos em comprovar de forma satisfatória o estado de hipossuficiência financeira.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 119043987), interposto por EVERTON CARRARI, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal relativo ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1001125.37.2022.811.0000.

O agravante, inconformado com a decisão, recorre aduzindo que acostara os documentos que atestam que sua condição financeira se encontra comprometida e não lhe possibilita arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Ademais, os extratos bancários acostados, também demonstram saldo negativo em sua conta bancária, sendo que tal situação vem se perpetuando ao longo dos meses, além do mais, revelam que o mesmo vem utilizando com frequência de limites de crédito e empréstimos, como meio de equilibrar suas finanças.

Argumenta que, ‘conforme se observa a média salarial liquida recebida pelo agravante é inferior a R$6.000,00 (seis mil reais) mensais; além disso, cabe salientar que o Agravante tem como dependentes diretos 3 (três) crianças, sendo que destes, 02 (dois) são seus filhos biológicos e 01 (uma) é sua enteada (filha de sua companheira Franciele Fernandes de Oliveira); ainda, no mês de fevereiro/22 o Agravante precisou contratar empréstimo financeiro no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) com o objetivo de atender as necessidades básicas de sua família. Isto porque o Agravante é o responsável pelo sustento da família e seu salário é a sua única fonte de renda.’.

Assevera que o ilustre Relator tão somente poderia indeferir o pedido, quando absolutamente seguro que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais, não sendo o caso.

Por fim, alega que, demonstrada a probabilidade de procedência do recurso, bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação, requer que seja concedido o efeito suspensivo a este recurso, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Requer seja o presente recurso recebido e conhecido, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade; seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, c/c artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Ao final, dado provimento ao presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada, para que seja concedida a assistência judiciária gratuita ao Agravante; subsidiariamente ao pedido anterior, requer que, caso indeferida a gratuidade da justiça ao Agravante no todo ou em parte, o que se admite apenas por amor ao debate, que seja concedido o benefício de parcelamento das custas, nos moldes do art. 98, § 6o do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento. (id. 122259475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Assim é, porque consoante apontado na decisão agravada “Pois bem, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil. A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pela apelante diante sua inércia. Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
” (Id. 117680451).

Destarte, a meu sentir, o Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Friso, por oportuno, que diverso do requerido pela parte agrava, não é possível aplicar a pena do art. 80 do CPC, eis que não comprovado os requisitos para sua aplicação.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022